Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-77.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001120-77.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: ANGELINA ALVES FEITOZA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER REPARTIDOS IGUALMENTE ENTRE OS OCUPANTES DO POLO VENCEDOR. APLICAÇÃO LÓGICA DO ART. 87, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8001120-77.2016.8.05.0191
, em que é embargante a
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,
e que é embargada a
ANGELINA ALVES FEITOZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça